Tribunal: TCU
Processo: 013.340/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de concessão de pensão militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas por Silvio Eleuterio, Cler de Aguiar, Alfredo Marques Cunha e Heleno Pereira do Nascimento; 9.2. considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato instituído por Sebastião Alves de Oliveira, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. considerar ilegais os atos de concessão de pensão instituídas por Darci Carmem de David, Jardil Henrique, Jose Santana da Silva, Pedro Manoel Cherfen Neto e Waldyr Dorbron; 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. adeque os proventos decorrentes dos atos de pensão instituídas por Darci Carmem de David ao posto de General de Exército; 9.3.2.3. esclareça às interessadas Josette Gomes da Silva (CPF XXX.983.457-XX), Liege Maria Marques Chefen (CPF XXX.799.687-XX), Maria da Aparecida Araujo (CPF XXX.436.517-XX) e Dilmar Dordron Azevedo (CPF XXX.258.087-XX) que assiste a elas o direito à opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia aos benefícios acumulados indevidamente; 9.3.2.4. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.3.2.5. comunique às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004. 9.4. esclarecer ao Comando do Exército que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário.